Tribunal: TJMT
Processo: 1001960-25.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Gabinete do Desembargador Pedro Sakamoto
PJe
Habeas corpus n. 1001960-25.2022.8.11.0000
Impetrante: Onório Gonçalves da Silva Junior
Paciente: Letícia Andrezza da Silva Alves
Impetrado: Juiza da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Letícia Andrezza da Silva Alves, apontando como autoridade coatora a Juiza da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.
O impetrante relata que a paciente foi presa em flagrante delito, no dia 28.1.2022, pela prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (art. 33 e 35, caput, da Lei n. 11.343/06).
Afirma que, realizada a audiência de custódia, a defesa da paciente requereu a prisão domiciliar, haja vista a primariedade e os bons antecedentes da insurgente, ressaltando ser ela mãe de três crianças menores de 12 anos de idade, mas o pedido foi indeferido pelo juízo a quo, que apontou que ela já se encontra em liberdade provisória em razão de processo em andamento por suposta prática de delito da mesma natureza (termo de audiência Id. 117509953).
No entanto, o impetrante sustenta que a liberdade da paciente não coloca em risco a ordem pública, e que sua prisão impõe sofrimento desnecessário aos seus descendentes, que estão sob os cuidados da tia avó, que não possui condições físicas de cuidar das crianças, haja vista ser paraplégica.
Ademais, ressalta que o caso da paciente não se amolda a nenhuma das hipóteses que permitem a vedação da prisão domiciliar, a saber, em casos de condenadas que já cumprem pena ou em casos em que a suspeita ameaça a integridade dos filhos.
Com essas considerações, requer, liminarmente, a concessão da ordem de habeas corpus para o fim de converter a prisão da paciente em domiciliar, expedindo-se o necessário (Id. 117509951).
Acostou documentos que comprovam a existência dos filhos e a condição física da atual responsável pelas crianças (Id. 117509957 ao Id. 117509964).
É o relatório.
A concessão da tutela de urgência reserva-se aos casos excepcionais de ofensa manifesta ao direito de ir e vir do paciente e desde que preenchidos os pressupostos legais – fumus boni iuris e periculum in mora.
In casu, do exame perfunctório próprio desta fase de cognição não exauriente, verifico que a decisão hostilizada encontra-se idoneamente justificada, posto que apontou a necessidade da medida para garantia da ordem pública, sobretudo em razão de a paciente já responder em liberdade por delito de mesma natureza em outro processo.
Ademais, apesar da afirmativa de que a paciente é a única cuidadora das crianças, o fato é que foi presa em flagrante em um ônibus em direção a outro Estado sem a presença das crianças, deixando claro que certamente não estavam sob seus cuidados.
Logo, por não visualizar, ao menos em princípio, situação que denote abuso de poder ou manifesta ilegalidade, indefiro a liminar vindicada, sem o prejuízo de apreciação mais detida quando do julgamento do mérito do presente habeas corpus.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias.
Findo o prazo sem que estas sejam prestadas, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Acerca do indeferimento do pedido de concessão liminar do remédio heroico, intimem-se os impetrantes pelo DJe.
Cumpra-se.
Cuiabá, 10 de fevereiro de 2022.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator